Tribunal: TJPA
Processo: 0802632-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802632-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: TATIANA DIAS CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802632-04.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: IGARAPÉ-MIRI/PA

IMPETRANTE: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA Nº 26.494)

PACIENTE: TATIANA DIAS CORREA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1

- Sendo a paciente - comprovadamente - mãe de duas filhas menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2 - Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor de
Tatiana Dias Correia
, presa em flagrante em 08.01.2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O impetrante esclarece que a coacta é mãe de duas meninas menores de 12 anos de idade - sendo uma de 9 e a outra com 4 anos - que necessitam de seus cuidados, uma vez que não contam com a presença paterna.

Acrescenta que a coacta possui condições pessoais favoráveis, pois tem residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita como ajudante em uma padaria da cidade de Igarapé-Miri.

Junta documentos, inclusive a certidão de nascimento das menores, comprovando a filiação e destaca a impossibilidade de apresentar, quando da impetração, o decreto constritivo, em razão da indisponibilidade temporária de acesso ao sistema deste Tribunal.

Por esses motivos, pede:

“que, diante da situação excepcional em que País se encontra, DEFIRA a liminar e SUBSTITUA a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente TATIANA DIAS CORREA, expedindo-se o competente alvará de soltura (para a prisão preventiva) e o mandado de prisão domiciliar, com a aplicação de monitoramento eletrônico;

2 - Requer o envio de ofício à Autoridade Coatora para prestar as informações de praxe;

3 - Requerer, também, a intimação do representante do Ministério Público, para que dê seu parecer;

4 - Por fim, CONHECER e CONCEDER a ordem de habeas corpus, para confirmar os efeitos da liminar e SUBSTITUIR a prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente TATIANA DIAS CORREA, com a expedição do alvará de soltura (para a prisão preventiva), e o mandado de prisão domiciliar, com a imposição de monitoramento eletrônico, por ser medida de justiça.”

Os autos foram distribuídos em regime de plantão, oportunidade em que concedi liminarmente a ordem, para que a prisão preventiva da coacta fosse substituída por domiciliar.

Encaminhados os autos à distribuição regular, coube a mim a relatoria.

Informações no Id. nº 2.907.917.

A Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela concessão da prisão domiciliar à paciente.

É o relatório
.

VOTO

Da análise de mérito dos autos,
ratifico os termos da liminar concedida
, na qual reconheci o direito de a paciente ter substituída sua prisão preventiva por domiciliar e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“a despeito da fundamentação idônea esposada pela autoridade inquinada coatora, e não ignorando a gravidade do delito imputado à coacta,
constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar
, tendo em vista que a paciente, comprovadamente (certidões de nascimento presentes no Id. nº 2.888.522), é mãe de duas meninas menores de 12 anos, sendo uma com 8, e a outra, com 5 anos de idade, incidindo na hipótese do art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Tal situação foi decidida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do habeas corpus coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o STF entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse diapasão, a lei nº 13.769/2018 consolidou estes requisitos ao trazê-los no novo art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por tais razões,
concedo a liminar
para
substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar com monitoração eletrônica
(se a comarca de Capanema for atendida por este sistema)
, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo.
” (grifos no original)

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida, para manter a substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhe dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020